Tribunal: CARF
Processo: 10580.731825/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731825/2013-72
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.876 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TELEVISAO BAHIA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89,
§10 DA LEI 8.212/91. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Havendo nos autos prova de conduta dolosa do contribuinte no que tange
declarações prestadas ao Fisco, deve ser mantida a qualificação da multa
isolada prevista no art. 89, §10 da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731825/2013-72
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de diferenças de Contribuições
Previdenciárias apuradas em razão da aplicação incorreta do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT) e em razão da realização
de compensações indevidas. Exige-se ainda multa isolada de 150% por violação ao art. 170-A do
CTN e multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
A presente ação fiscal envolve os seguintes DEBCADs:
a) DEBCAD no 51.051.2402, corresponde ao lançamento que agrega as contribuições
previdenciárias da parte patronal, decorrentes das diferenças de alíquotas entre o RAT
AJUSTADO e o valor declarado em GFIP, no período de 04/2010 a 13/2011;
b) DEBCAD no 51.051.2429 referente às glosas de compensações previdenciárias
efetuadas indevidamente no período de 06/2010 a 08/2011;
c) DEBCAD no 51.051.2437, correspondente à multa isolada pela compensação
indevida; e
d) DEBCAD no 51.051.2453, referente à multa pela falta apresentação de livros ou
documentos relacionados às contribuições previdenciárias (CFL 38).
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, deu provimento
parcial ao Recurso de Ofício para reestabelecer a multa isolada pela compensação indevida,
sob o entendimento de ser dispensável a comprovação de conduta dolosa do contribuinte e deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário entendendo pelo cancelamento da multa afeta
ao AI 38 uma vez que a conduta descrita pela fiscalização não se amolda ao tipo aplicado. O
Acórdão 2201-004.945 (fls. 671 e seguintes), recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
INSERÇÃO
DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos inexistentes.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Incabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, quando não
estiver suficientemente comprovado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO
DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP,
não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal,
da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições
estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN,
cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o
conseqüente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em
virtude deste procedimento do contribuinte.
RECURSOS REPETITIVOS. SISTEMÁTICA DO ART. 543 DO CPC ANTIGO OU
DOS ARTS. 1.036 A 1.041 DO NOVO CPC. VINCULAÇÃO. ART. 62 DO RICARF.
DECISÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
O STJ, no REsp 1.230.957, julgado na sistemática do artigo 543C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo), estabeleceu a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração do terço constitucional de férias indenizadas ou
gozadas. Todavia, a vinculação de conselheiro ao decidido na sistemática dos recursos
repetitivos somente ocorre quanto às decisões definitivas de mérito (artigo 62 do
RICARF) quando do trânsito em julgado das decisões, o que não se verificou até a
presente data. Em sentido semelhante, o disposto na Nota/PGFN/CRJ/N° 640, de 2014.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na
tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos
fatos geradores.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
GRATIFICAÇÃO
EVENTUAL
E
GRATIFICAÇÃO MOTORISTA.
As parcelas não integrantes do salário-de-contribuição estão disciplinadas em rol
taxativo no § 9° do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social. Entende-se por
salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles
recebidos a título de terço de férias e gratificações. Consequentemente, eventuais
valores, recolhidos pela recorrente, não podem ser considerados pagamentos indevidos.
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE 150%.
VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar da
mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que afetam bens jurídicos
distintos. A multa isolada de 150% expressamente volta-se a punir e dissuadir a fraude,
o uso de informações falsas em declarações de compensação. A multa de mora é
consequência da inadimplência do contribuinte.
MULTA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Deve ser afastada a penalidade por descumprimento de obrigação acessória quando ficar
constatado que houve erro no enquadramento legal.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial o qual foi
conhecido nos termos do despacho de fls. 713/718. Citando como paradigmas os acórdãos no
1401-000.894 e 1401-00.329, defende a União que erro na capitulação legal não leva à
caracterização de nulidade do lançamento: o erro não gera nulidade se os fatos estiverem
descritos de forma a permitirem o pleno exercício do direito de defesa.
Em sede de contrarrazões o Contribuinte pede o não conhecimento do recurso por
ausência de similitude fática e o seu não provimento. Em tempo, o contribuinte interpôs o seu
próprio Recurso Especial conhecido apenas parcialmente conforme despacho em Agravo de fls.
911/917 em relação ao seguinte tema: “a) multa isolada por compensação indevida –
necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação”, com base apenas no paradigma no
2401-006.131.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto, tratam-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte os quais discutem, respectivamente a divergência acerca da i)
ausência de nulidade do auto de infração por erro na capitulação legal por ausência de prejuízo à
defesa e ii) necessidade de comprovação de conduta dolosa para fins de exigência da multa
isolada de 150% pela realização de compensações indevidas de contribuições previdenciárias.

Do Recurso da Fazenda Nacional:
O recurso da União tem como objeto o debate acerca da nulidade do auto de
infração de exigência de multa pelo descumprimento de obrigação acessória (DEBCAD
51.051.245-3). No caso concreto a fiscalização entendeu que a não apresentação de decisões
judicias e de planilha relativas à comprovação da idoneidade das compensações efetuadas era
conduta descrita e apenada pelos seguintes dispositivos legais: “Lei no 8.212, de 24.07.91, art.
92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social – PRS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 283, II, “j” e art. 373”:
3.2. Não foram entregues pelo sujeito passivo os seguintes documentos, embora
formalmente intimado através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF),
datado de 31.10.2013:
a) Cópia de todas as petições e decisões judiciais que autorizaram a compensação
de créditos previdenciários; e
b) Memória de cálculo detalhada – em formato/extensão EXCEL (xls) – das
compensações de créditos previdenciários efetuadas no período de apuração,
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

indicando a origem, os motivos, e as datas dos fatos geradores e das compensações
realizadas.
3.3. Por não ter sido entregue a documentação solicitada – e acima mencionada – está
sendo lavrado Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA), tipificada no Código
de Fundamentação Legal (CFL) 38.
Entretanto, no entendimento do acórdão recorrido a conduta descrita pela
fiscalização não se amolda à penalidade aplicada e, neste sentido, julgou o lançamento
improcedente. Assim se manifestou o Colegiado:
Peço vênia para divergir do voto da nobre Relatora, tão somente quanto a aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação acessória. Depreende-se dos autos que a
autoridade fiscal lançadora aplicou a multa prevista no CFL 38, decorrente do fato de
empresa não ter apresentado todas as petições e decisões judiciais que autorizavam a
compensação e a correspondente memória de cálculo, detalhada em formato Excel,
indicando a origem, os motivos e as datas dos fatos geradores e das compensações
realizadas.
Todavia, entendo que o fundamento legal para embasar o descumprimento da obrigação
acessória em tela foi escolhido incorretamente pela autoridade fiscal, isto porque o CFL
38 tem como hipótese de incidência a não exibição de livros e documentos relacionados
diretamente com as contribuições sociais previdenciárias. A conduta de não prestar
esclarecimentos à Fiscalização, está tipificada como infração à legislação previdenciária
no CFL 35.
Destarte, havendo erro no enquadramento legal, deverá o Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória ser julgado improcedente, merecendo
provimento o recurso voluntário quanto a este tocante.
Para melhor compreensão do entendimento do acórdão é importante apontar
as diferenças entre os lançamentos CFL 38 e CFL 35:
Cód. Fund.
Legal
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO
DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO
35
Deixar a empresa de prestar a RFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
na forma por
ela
estabelecida, bem como
os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lei n° 8.212/1991, art. 32, III e §
11, com a redação dada pela MP
n° 449/2008 c/c art. 225, III, do
RPS
...
...
...
38
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o
serventuário da Justiça, ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o
seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991, ou
apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas
ou que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
Lei n° 8.212/1991, art. 33, §§ 2° e
3°, na redação da MP 449/2008
c/c artigos 232 e 233, parágrafo
único, do RPS
Observamos, portanto, que para o acórdão recorrido não estamos diante de mero
erro na indicação de dispositivo legal e sim na classificação da conduta do contribuinte em um
tipo não aplicável ao caso, lembrando tratar-se de exigência de penalidade relativa à multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

Em sede contrarrazões pugna o Contribuinte pelo não conhecimento do recurso e,
apesar de todas as fundamentações (inclusive acerca da ausência de cotejo analítico), entendo
que apenas uma delas está presente, qual seja, a falta da similaridade entre as situações
analisadas pelos acórdãos recorrido e paradigmas. Vejamos:
No acórdão 1401-000.894 temos lançamento para exigência de IRPJ decorrente
do não reconhecimento do direito do Contribuinte ao incentivo fiscal relativo à destinação ao
FINAM de parte do IRPJ recolhido. Neste caso a nulidade foi descrita pelo contribuinte da
seguinte forma:
Preliminarmente, alega nulidade da autuação por impropriedade e incoerência na
capitulação legal. Sustenta que os artigos 559 a 561 do RIR/99, mencionados no auto de
infração, não se aplicam ao caso em comento, visto que regulam a concessão do
benefício de redução do imposto às pessoas jurídicas que mantenham empreendimentos
econômicos na área de atuação da SUDAM, que não é o caso da empresa sucedida
Banco Lloyds TSB S.A.
Analisando o argumento o Colegiado Paradigmático afirmou que o fato do auto de
infração conter enquadramentos legais alternativos e incompatíveis entre si não
caracterizou cerceamento de defesa tendo destacado que “considera­se nulo o ato, se praticado
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado
quaisquer das situações, pois não se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se
falar em preterição do direito de defesa, vez que os fatos apurados foram descritos com o
respectivo enquadramento legal, e levados ao conhecimento, da autuada, levando a mesma a
defender-se plenamente através da peça impugnatória acostada aos autos”.
O acórdão ainda finaliza reiterando que mero erro no enquadramento legal não é
suficiente para inquinar o auto de infração, o fato da autoridade lançadora ter cometido algum
engano com relação à matéria de fato e a sua subsunção à norma, tratar-se-ia então de
questão de mérito.
Neste sentido entendo que o acórdão recorrido além de tratar de situação bem
específica – erro na tipificação de penalidade e não mero engano com relação à matéria de fato –
ao mesmo tempo faz apontamentos para concluir pela improcedência do lançamento.
O segundo paradigma, o acórdão 1401-00.329, também não trata de lançamento
para exigência de penalidade e sim PIS/Cofins em razão da caracterização de omissão de receita,
e no caso concreto, de toda forma, o dispositivo legal regente da matéria foi devidamente citado
pela autoridade fiscal:
A possibilidade de superar o vício existente é limitada pelo fato de o mesmo haver ou
não prejudicado, de alguma forma, algum dos direitos do administrado, em especial o da
ampla defesa. No presente caso, apesar de constar indevidamente um enquadramento
legal que não se aplica aos fatos, o enquadramento legal aplicável também foi citado e a
descrição dos fatos realizada no Termo de Constatação Fiscal foi detalhada e completa,
não deixando dúvidas acerca das infrações imputadas ao Recorrente. Além disso, tanto
pela peça impugnatória quanto pelo Recurso o contribuinte revelou pleno conhecimento
das acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as em alentada defesa.
Observamos, portanto, em razão do tipo do lançamento ora debatido – imputação
de penalidade e diante das especificidades das situações paradigmáticas, não ser possível
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

assegurar que os Colegiados Paradigmáticos aos julgarem o caso concreto concluiriam de forma
diversa.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

Do recurso do Contribuinte:
O Recurso do Contribuinte devolve para debate os requisitos para aplicação da
multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da compensação
indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões da Recorrente, referida multa
“pressupõe a comprovação de conduta dolosa” do sujeito passivo.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
...
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Observa-se que o tipo exige a comprovação da falsidade e neste sentido essa
Conselheira interpreta que tal conduta denota uma atuação dolosa do contribuinte em efetuar
compensação indevida. Falsidade é definido como “qualidade ou natureza do que é falso, daquilo
ou daquele que é mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro”, assim não há como
dissociar o conceito da análise da conduta daquele que praticou a ação.
Entendo que o legislador ao descrever o tipo o fez exigindo como requisito para
sua caracterização a presença de elemento subjetivo - o dolo. Em razão disso, esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou no sentido de que o ônus da prova nesta
questão cabe ao Fisco, é dele o encargo de comprovar a conduta viciada do declarante quando da
apresentação de declaração falsa.
Assim, no presente caso, a discussão quanto a aplicação da multa qualificada
envolve como pano de fundo a constatação de haver ou não nos autos provas suficientes para
caracterizar uma ação dolosa do Contribuinte, e nesse aspecto deve ser mantida a decisão
recorrida que assim dispôs:
No caso concreto o contribuinte descumpriu a decisão judicial ao proceder
compensação sobre valores de contribuições objeto de ação judicial ainda não transitada
em julgado, indicando tal conduta em nítida falsidade de declaração ao informar na
GFIP crédito na verdade inexistente, resultando na conseqüente diminuição da
contribuição devida.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

Note-se que a aplicação da multa isolada não foi fundamentada apenas na compensação
de valores questionáveis em juízo, mas especialmente na ausência de comprovação do
efetivo recolhimento indevido, uma vez que, segundo descrito no relatório fiscal, o
contribuinte efetuou compensações utilizando valores de períodos prescritos ou de
inexistência de importâncias a compensar.
E também o relatório fiscal destacou:
2.2. A compensação das contribuições previdenciárias efetuadas pelo contribuinte foram
glosadas pela RFB por não ter sido observado o disposto na sentença judicial em
relação ao Art. 170-A do CTN, ou seja, as compensações só poderiam ser feitas após
o trânsito em julgado da sentença, o que, efetivamente, não havia ocorrido na época
das compensações.
...
2.3. Além da não observância, pela empresa, do trânsito em julgado da decisão
judicial, o contribuinte efetuou compensações utilizando valores inclusive de
períodos prescritos ou de inexistência de importâncias a compensar, conforme
explicitado nos itens subsequentes e constantes das planilhas fornecidas pela
empresa. Além do mais, o contribuinte, mesmo intimado a prestar as informações
necessárias, corretas e pertinentes não as forneceu no prazo legal – e nem fora dele –
de tal forma que, pela análise realizada, conclui-se que todos os valores compensados
no período de junho/2010 a agosto/2011, são indevidos e por este motivo foram
glosados pela RFB, com a aplicação das penalidades legais cabíveis.
Das passagens acima e ainda pelos esclarecimentos prestados no Item IV do
Relatório Fiscal (fls. 31/33) concluo que o contribuinte, conscientemente, ignorou todas as regras
relativas às compensação de contribuições previdenciárias assumindo o risco da sua conduta.
Assim, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Conclusão:
Diante do exposto deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional e conheço e
nego provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.731825/2013-72

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital